Tribunal: TJDFT
Processo: 0733228-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733228-23.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: FABIANO LINS MONTEIRO DE SOUZA AGRAVADOS: MUCIO CEVOLA BOTELHO VIANNA, ESPÓLIO DE RUTE BOTELHO VIANA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FABIANO LINS MONTEIRO DE SOUZA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que realizou o cotejo analítico entre a decisão combatida e a jurisprudência colacionada. Reitera ainda, omissão do acórdão recorrido sobre pontos suscitados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018